Tribunal: TJMT
Processo: 1021106-47.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021106-47.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), JOSE SEBASTIAO DE CAMPOS SOBRINHO - CPF: 345.979.561-15 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), RUBEM MAURO VANDONI DE MOURA - CPF: 820.789.391-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADMISSIBILIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou exceção de pré-executividade e reconheceu a preclusão das matérias suscitadas, ressalvando apenas a possibilidade de adequação do índice de correção monetária ao IPCA, conforme cláusula contratual.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ou contradição quanto à análise de termo de quitação e cláusulas contratuais que fundamentaram a execução, bem como em relação ao índice de atualização monetária aplicado.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC, art. 1.022), não sendo via adequada para rediscutir fundamentos do julgado.

4. O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente todas as matérias relevantes, apreciando as teses relativas à exceção de pré-executividade, à intempestividade dos embargos à execução, à correção monetária e à validade dos documentos apresentados.
5. A insatisfação da parte embargante traduz mero inconformismo com o resultado, não caracterizando vícios aptos a justificar a oposição de embargos.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

“Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para sanar vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Banco Bradesco S.A.
opôs Embargos de Declaração em ID 311993355, alegando a existência de omissão no acórdão de ID 309738374, que Deu Parcial Provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto nos autos.

O Banco Bradesco Embargante alega, em síntese, que o acórdão recorrido possui vício de omissão, ante a ausência de enfrentamento as teses de inexigibilidade do título (contrato), assim requer sejam esclarecidos se há preclusão quanto as matérias: “Se Há notas fiscais e Termos de Quitação e renúncia que demonstram a quitação de todo e qualquer honorário previsto contratualmente, fundando-se a execução, portanto, em dívida já paga; (art. 803, I, CPC)

Se há ausência de título executivo por descumprimento contratual (dever de envio de relatório descritivo, conforme cláusula 6.1); (art. 803, I, CPC).

Se há ausência de certeza e liquidez do título executivo por falta de comprovação do pagamento dos acordos nele mencionados; (art. 803, III, CPC).

Requer o saneamento dos vícios em seus efeitos infringentes.

Contraminuta apresentada (ID 313917361).

É o relatado.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em exame, se observa que a parte Embargante elege matéria de convicção do juízo para fundamentar suas pretensões, evidenciando que há nítida irresignação em relação ao conteúdo do julgado.

A parte embargante alega a ocorrência de omissões no v. acórdão, todavia, no caso dos autos não se constatam tais vícios, haja vista que todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo acórdão.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento deste julgador.

Importa consignar que no julgado os temas em discussão foram apreciados, nos seguintes termos:

“(...); A exceção de pré-executividade é instrumento de uso excepcional, cabível apenas para discutir matérias de ordem pública, que possam ser apreciadas de ofício pelo juízo e que não exijam dilação probatória, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

No presente caso, as teses invocadas pelo agravante – inexigibilidade do título em razão de termo de quitação e ausência de apresentação de planilha comprovação/credenciamento da dívida –
já foram enfrentadas por esta Corte, ao julgar o Recurso de Apelação Cível no 1008779-49.2022.8.11.0041, nos autos dos embargos à execução, sob relatoria do Desembargador Sebastião de Moraes Filho, cujo acórdão transitou em julgado
. Destaca-se a ementa (ID 161173552):

“AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA – EMBARGOS À EXECUÇÃO – IMTEMPESTIVIDADE – ART. 239, §1o, DO CPC – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU - JULGAMENTO MONOCRÁTICO - ARTIGO 932, INCISO IV, ALÍNEA “B)” DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS – AGRAVO REGIMENTAL - ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - O §2o do art. 1021 do CPC anota que “O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

II - Art. 239, §1o, do CPC: “O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução.”

III - Constatando que o prazo de 15 dias úteis para a apresentação dos embargos à execução início em 01/02/2022, o seu fim consubstanciou em 21/02/2022, contudo, os presentes embargos tão somente foram ajuizados em 14/03/2022, razão justa em sentença recorrida, ao reconhecer da preliminar de intempestividade dos embargos do apelante.

IV – Recurso de Agravo regimental Conhecido e Desprovido. Decisão Monocrática Mantida.

Assim, não merece prosperar a irresignação do agravante,
porquanto teve oportunidade de impugnar a cobrança no momento processual adequado – mediante embargos à execução –, mas permaneceu inerte, operando-se a preclusão temporal
.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PRECLUSÃO. Opera-se preclusão do direito de recorrer se a parte teve outras oportunidades de se insurgir contra matéria impugnada, mas se mantém silente.” (TJ-MG - AI: 10000200019040001 MG, Relator: Evangelina Castilho Duarte, Data de Julgamento: 19/05/0020, Data de Publicação: 22/05/2020).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PRECLUSÃO. De conformidade com o artigo 525, do CPC/15, inserido no capítulo que trata do cumprimento definitivo de sentença, transcorrido o prazo para pagamento voluntário da condenação, inicia-se o prazo de 15 dias para que o executado apresente impugnação, independentemente de penhora ou nova intimação. Opera-se preclusão do direito de recorrer se a parte teve outras oportunidades de se insurgir contra matéria impugnada, mas se mantém silente.” (TJ-MG - AI: 10035140084456004 MG, Relator: Evangelina Castilho Duarte, Data de Julgamento: 20/08/0019, Data de Publicação: 05/09/2019).

Ressalte-se, ainda, que
o agravante não apresentou provas idôneas capazes de desconstituir os documentos apresentados pelo exequente, especialmente os instrumentos de transação (ID 73531507 e ss. dos autos da execução), os quais comprovam, objetivamente, a existência de acordos anteriores e a respectiva composição da dívida, nos termos da Cláusula 6.9, Hipótese 4 do Termo aditivo contratual
.

Assim, a decisão agravada não merece qualquer reparo.

Quanto à alegação de excesso de execução, consistente na utilização do índice INPC em substituição ao IPCA, previsto contratualmente, assiste razão ao agravante.

Isso porque o fator de correção monetária constitui matéria de ordem pública, podendo ser apreciado de ofício pelo juízo. Nesse ponto, a jurisprudência reconhece que, em casos como o dos autos, é cabível a adequação do índice aplicado, sem que isso configure preclusão, violação à coisa julgada ou reformatio in pejus: "a correção monetária é consectário legal da obrigação e pode ser analisada de ofício, não havendo preclusão ou ofensa à coisa julgada.” (TJDFT – AGI 0741715-09.2023.8.07.0000, 6a Turma Cível, Rel. Des. Alfeu Machado, j. 24/04/2024, DJE 07/05/2024)

Constata-se, a partir da cláusula contratual constante no ID 73531505, que os honorários advocatícios deverão ser corrigidos com base no IPCA, divulgado pelo IBGE.

(...);

No entanto, o exequente elaborou os cálculos (ID 76533885) utilizando o INPC, razão pela qual o pedido merece acolhimento apenas neste ponto, devendo os valores exequendos ser recalculados com base no índice contratualmente previsto, sem, contudo, invalidar o título executivo:

(...);

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA E DENUNCIAÇÃO À LIDE AFASTADAS. IMPENHORABILIDADE DOS VALORES NÃO RECONHECIDA. EXCESSO DE EXECUÇÃO CONSTATADO. INCIDÊNCIA DE ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DIVERSO DO PREVISTO CONTRATUALMENTE. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO VALOR EXEQUENDO CONFORME ÍNDICE CONTRATADO. COBRANÇA DE ACESSÓRIOS DE ALUGUÉIS NÃO ESPECIFICADOS. NÃO ANALISADO, PORQUANTO DEPENDE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA, O QUE NÃO É CABÍVEL EM SEDE DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DECISÃO REFORMADA EM PARTE.AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO . (Agravo de Instrumento, No 50782752820248217000, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Deborah Coleto Assumpção de Moraes, Julgado em: 29-08-2024) (TJ-RS - Agravo de Instrumento: 50782752820248217000 PORTO ALEGRE, Relator: Deborah Coleto Assumpção de Moraes, Data de Julgamento: 29/08/2024, Décima Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 29/08/2024)

Diante do exposto, conheço do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para determinar que os valores exequendos sejam recalculados utilizando o índice de correção monetária IPCA, conforme estipulado contratualmente.” (g.n.).

Assim, não se vislumbra a existência de omissão ou obscuridade e contradição justificadora deste recurso.

Logo, considerando que os embargos declaratórios não prestam para prolatar nova decisão de matérias já dirimidas, sobretudo quando fundamentadas por motivos suficientes para julgar a questão, a rejeição do recurso se revela medida adequada.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante consignar que, conforme entendimento pacificado pela Jurisprudência, “
O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção
(STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 11063/2011. 1a Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

No mais, quanto a exigência de pronunciamento a prova apresentada pelo banco de “termo de quitação”, ao analisar à cláusula firmada no pacto firmado entre as partes, não se verifica do documento de termo de quitação apresentado, a correspondência ao pagamento a atuação em ações de execuções, que funda a presente ação de arbitramento, além de que a cláusula “6.7 Volumetria”, se refere a valores que eram adiantados pelo banco para a distribuição das demandas, conforme se evidencia da cláusula 6.7, item “ii” do contrato, não se confundindo, por certo, com os eventuais honorários contratuais em função do eventual êxito em ações junto a recuperação judicial, e nem com os eventuais honorários sucumbenciais, arbitrados com supedâneo no estabelecido pelo art. 85, do Código de Processo Civil, motivo pelo qual não há que se falar em omissão ou contradição neste particular.

Assim, repisa-se ser plenamente possível a execução do contrato, em razão do trabalho desempenhado pelo causídico até o momento da sua destituição, nos casos em que o contrato é rescindido unilateralmente pelo contratante, sem a devida contraprestação contratual ao pagamento dos honorários advocatícios.

Nesse sentido o REsp n. 945.075/MG julgado pelo c. STJ que totalmente aplicável na espécie, pois, trata de hipótese em que há rompimento unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios, consoante visto na espécie.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

Não obstante, incabível a aplicação da multa prevista no §2o, do artigo 1.026, do Código de Processo Civil, pois o recurso que tem o intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior não tem o condão protelatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025